Tribunal: TJMT
Processo: 1100877-48.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1100877-48.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ROMILDO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 464.054.456-15 (APELADO), VANDERLEI BIANCHINI - CPF: 428.057.759-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1100877-48.2025.8.11.0041

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

ROMILDO ALMEIDA DE SOUZA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA ELETRÔNICA IMPUGNADA. FRAUDE EM INTERNET BANKING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarou a nulidade de empréstimo pessoal e de utilização de limite de cheque especial realizados por meio eletrônico, determinou a recomposição do histórico da conta corrente, condenou à restituição simples dos encargos debitados e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00, com incidência de juros pela taxa SELIC, além de honorários advocatícios de 15%, majorados em grau recursal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação eletrônica impugnada; (ii) se há responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiro no âmbito de operações bancárias digitais; (iii) se é devida a restituição dos encargos debitados; (iv) se há dano moral indenizável e se o valor fixado comporta redução; e (v) se merece alteração o termo inicial dos juros de mora e os honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, incidindo o regime do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento. A fraude eletrônica integra o fortuito interno da atividade bancária, não havendo demonstração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro apta a romper o nexo causal.

Impugnada a autenticidade da contratação, incumbia à instituição financeira comprovar, de forma técnica e robusta, a regularidade da operação. A mera apresentação de aceite digital desacompanhado de elementos idôneos de autenticação não se revela suficiente para afastar a alegação de fraude.

Correta a declaração de nulidade das operações e a determinação de recomposição do status quo ante. A restituição foi limitada aos encargos efetivamente debitados, em consonância com a vedação ao enriquecimento sem causa.

A indevida contratação de empréstimo e geração de encargos em nome do correntista ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral in re ipsa. O valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

Tratando-se de responsabilidade de natureza extracontratual decorrente de falha na prestação do serviço, os juros de mora fluem a partir do evento danoso. Os honorários fixados e majorados em grau recursal observam os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias digitais, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade. 2. Impugnada a contratação eletrônica, incumbe ao banco comprovar, de forma técnica e idônea, a autenticidade da operação. 3. A contratação fraudulenta de empréstimo com geração de encargos configura dano moral indenizável, sendo devidos juros de mora desde o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3o; CC, art. 884; CPC, art. 85, § 2o; CF/1988, art. 5o, XXXII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 24.02.2021 (Tema 1.061); STJ, Súmula no 54.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1100877-48.2025.8.11.0041

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

ROMILDO ALMEIDA DE SOUZA.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais no 1100877-48.2025.8.11.0041, ajuizada por
ROMILDO ALMEIDA DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para:

I - DECLARAR a inexistência e nulidade das operações de empréstimo pessoal e de utilização de limite de cheque especial objeto da presente demanda, realizadas em nome do autor no âmbito do Internet Banking do réu, reconhecendo a inexistência dos respectivos débitos e de todos os encargos deles decorrentes, devendo o banco se abster de efetuar qualquer cobrança fundada nessas operações, bem como, determinando ao réu que promova a recomposição do histórico da conta corrente ao status quo ante, com exclusão dos lançamentos indevidos vinculados a essa fraude;

II - CONDENAR a requerida ao ressarcimento dos valores efetivamente debitados de sua conta corrente a título de “MORA CRÉDITO PESSOAL”, “MORA ENCARGOS”, “ENCARGOS LIMITE CRÉDITO” e “IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE”, vinculados às operações ora declaradas nulas, desde as primeiras movimentações fraudulentas até a cessação das cobranças, de forma simples, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto;

III - CONDENAR ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção;

IV – RATIFICAR a tutela anteriormente deferida;

V – CONDENAR a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2°, do CPC;

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta, em síntese, que agiu no exercício regular de direito, afirmando a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Aduz que não cometeu ato ilícito, defendendo que a contratação ocorreu de forma regular e que eventual prejuízo decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Argumenta pela impossibilidade de repetição do indébito, asseverando que não restou comprovado pagamento indevido ou em excesso, tampouco erro justificável, invocando os arts. 876 e 877 do Código Civil e o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Defende a inexistência de dano moral, alegando ausência de prova de abalo efetivo, sustentando tratar-se de mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a modificação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária para a data da prolação da sentença.

Requer, por fim, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, sucessivamente, a minoração do valor fixado a título de dano moral e a revisão dos consectários legais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contratação bancária reputada fraudulenta, determinou a recomposição do histórico da conta corrente, condenou ao ressarcimento dos encargos efetivamente debitados e fixou indenização por danos morais.

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da contratação eletrônica do empréstimo pessoal e da utilização do limite de cheque especial, bem como à responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos suportados pelo correntista em razão de fraude perpetrada por terceiros.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o, § 2o, que dispõe: “
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

O art. 14 do CDC estabelece, em seu caput, que
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479, dispõe expressamente que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso concreto, o autor impugnou a contratação do empréstimo pessoal e a utilização do limite de cheque especial, alegando que não realizou tais operações e que os valores foram imediatamente transferidos a terceiros estranhos à sua esfera de relações. Comunicou o fato à instituição financeira e registrou boletim de ocorrência.

Diante da impugnação da autenticidade da contratação, incumbe à instituição financeira comprovar sua regularidade. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), firmou a seguinte tese:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II).”

Embora o caso envolva contratação eletrônica, aplica-se a mesma lógica quanto ao ônus probatório. Não basta a juntada de aceite digital desacompanhado de elementos técnicos idôneos que demonstrem, de forma inequívoca, a vinculação da operação à pessoa do correntista, tais como registros detalhados de autenticação multifator, geolocalização, identificação do dispositivo e demais dados aptos a afastar a hipótese de fraude.

A prova produzida pela instituição financeira revela-se insuficiente para comprovar a regularidade da contratação, sobretudo diante da narrativa coerente do consumidor e da ausência de demonstração técnica robusta de que as operações foram realizadas por ele.

A fraude eletrônica, no contexto de operações bancárias digitais, insere-se no âmbito do fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira. Não restou demonstrada culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro capaz de romper o nexo causal, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.

Assim, correta a sentença ao declarar a nulidade das operações e determinar a recomposição do histórico da conta ao status quo ante.

No tocante à restituição, observa-se que o magistrado de origem limitou a condenação aos valores efetivamente debitados a título de encargos e mora, não determinando a devolução integral do valor nominal do empréstimo ou do limite de cheque especial.

Tal solução coaduna-se com o art. 884 do Código Civil, que dispõe:
“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”
A restituição restrita aos encargos evita enriquecimento sem causa do consumidor, ao mesmo tempo em que recompõe o prejuízo efetivamente suportado.

Quanto ao dano moral, a contratação fraudulenta de empréstimo, com geração de encargos e potencial comprometimento da saúde financeira do correntista, extrapola o mero dissabor cotidiano.

A situação vivenciada atinge a esfera de tranquilidade e segurança do consumidor, configurando dano moral indenizável.

O valor fixado em R$ 7.000,00 revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento indevido.

No que concerne aos juros de mora, a sentença determinou sua incidência a partir do evento danoso. A orientação encontra respaldo na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
Tratando-se de responsabilidade decorrente de falha na prestação do serviço, de natureza extracontratual, correta a fixação do termo inicial.

Por fim, os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação observam os critérios do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, não se mostrando excessivos.

Diante de todo o exposto, não há reparos a serem feitos na sentença..

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026